Tribunal: STF
Processo: AI 488182
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão
   de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido.
   Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente
   do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém,
   contra acórdão de Turma ou do Plenário.
2.              RECURSO. Agravo
   Regimental. Multa aplicada em agravo regimental. Depósito não
   efetuado. Não satisfação da condição para interposição de
   recurso. Agravo não conhecido. Aplicação do art. 557, § 2º do
   CPC. Não se conhece do recurso, quando não satisfeita uma das
   condições para sua interposição, como o depósito de multa por
   litigância de má-fé.